Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724356-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: ALFA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DE INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA A FASE PROCESSUAL. 1. Se a decisão atacada indicou os fundamentos pelos quais indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do por ausência ou decisum insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada 2. De acordo com o art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para tanto, a saber, o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. 3. A mudança de endereço da empresa devedora, bem como a omissão em pagar a dívida, não suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica, não se ajustando aos conceitos delineados no art. 50, do CC. 4. Agravo não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, caput e §1o, do Código Civil, porque estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência pretoriana com a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, no tocante à defendida “violação aos artigos 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração”. (AgInt no AREsp n. 1.963.819/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 50, caput e §1o, do CCB, pois a Corte Superior entende que “rever as conclusões das instâncias ordinárias, quanto ao não preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.200.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 1.978.170/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar por ausência de realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.860.903/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015